Tribunal: TJMT
Processo: 1008144-59.2020.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008144-59.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCELIA ALMEIDA LEITE RODRIGUES - CPF: 001.685.191-94 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO E LEGÍTIMO - COBRANÇA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2.

In casu,
o corte do fornecimento de energia da autora é legítimo, uma vez que, mesmo sendo notificada a autora permaneceu inadimplente.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte recorrente a adimplir a dívida.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020